Tribunal: TJMT
Processo: 1016623-81.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016623-81.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELISANGELA DE LIMA FRANCA KOGA FERREIRA - CPF: 251.316.718-09 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (EMBARGANTE), HOSPITAL DAS CLINICAS DE TANGARA LTDA - ME - CNPJ: 03.752.532/0001-73 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), ROSILENE DE SOUZA - CPF: 012.260.031-25 (EMBARGADO), LINDINEI LUIZ TEOTONIO LOPES - CPF: 017.859.871-27 (EMBARGADO), JUIZ DA 4° VARA CIVEL DA COMARCA DE TANGARA DA SERRA (EMBARGANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), HOSPITAL DAS CLINICAS DE TANGARA LTDA - ME - CNPJ: 03.752.532/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS, SEM EFEITOS INFLINGENTES NOS TERMOS DE VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE – PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – OMISSÃO CONSTATADA – INTEGRAÇÃO – REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE PRESENTES - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2. Preliminares não apreciadas no acordão, motivo por que deve ser integrado o ponto, sem atribuição de efeitos infringentes.

3. Embargos conhecidos e acolhidos em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
ELISANGELA DE LIMA FRANCA KOGA FERREIRA

em face de acórdão que, à unanimidade, proveu o recurso de agravo de instrumento interposto por
ROSILENE DE SOUZA E LINDINEI LUIZ TEOTÔNIO LOPES
e reformou a decisão agravada, por entender
pela necessidade de intimação prévia da parte a fim de comprovar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça requerida.

Nas suas razões, a embargante sustenta omissões no acórdão embargado por não apreciação de teses preliminares por ela aventadas em sede de contrarrazões, quais sejam, a ausência (
i
)
do pressuposto de admissibilidade quanto à comunicação da interposição ao juízo
a quo
e (
ii
)
de documentos obrigatórios
.

Requer o acolhimento dos embargos para suprir e completar o aresto, a fim de que seja reconhecida a inadmissibilidade do instrumental.

Tempestividade certificada no id. 89795979.

Contrarrazões, id. 91129466, pelo não acolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, conforme atesta a certidão nos autos, motivo por que os conheço.

O acórdão embargado restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO INDENIZATÓRIA – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA ANTES DO INDEFERIMENTO – ARTIGO 99, §2º DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Antes de indeferir o pedido de justiça gratuita, o julgador deve intimar a parte para comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão (§2º do art. 99 do CPC).

O móvel processual em exame serve para impugnar os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou de erro material. Nos dois primeiros, são destinados a permitir o esclarecimento da decisão judicial; na omissão, tem pôr fim a integração da decisão e; no último, a correção de erro material, consistentes em equívocos (materiais) sem conteúdo decisório propriamente dito, por exemplo, erros de grafia, de nome, valor e etc., conforme hipóteses enumeradas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Nessa arquitetura, consoante relatado, a parte embargante atribui omissão, vez que o
acórdão prolatado não examinou os requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento, tal como anunciado em contrarrazões.

Razão em parte. Explico.

De fato, a agravada, ora embargante, em sua defesa invocou a ausência do requisito de admissibilidade recursal. Embora o recurso tenha sido provido, o que implicitamente rechaça o argumento, não houve a análise da preliminar, de modo que deve ser suprido.

Em relação aos documentos obrigatórios, o i. relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, intimou as partes para a correção (Id. 22809985):

“O agravo de instrumento deve ser instruído com os documentos obrigatórios constantes do artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil. Entretanto, imprescindível a apresentação de cópia integral da ação de indenização por danos morais e materiais nº 5936-58.2017.8.11.0024, código 324737, de forma a proporcionar a análise de todas as alegações recursais.

(...)

Dessa forma, em consonância com os artigos 1.017, § 3º, e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se os agravantes para, no prazo de cinco (5) dias, corrigirem a petição do recurso, bem como, em igual prazo, apresentarem cópia integral da ação de indenização por danos morais e materiais nº 5936-58.2017.8.11.0024, código 324737.”

Houve o cumprimento da decisão acima, materializado os id. 24608480, 24633485 e 2879895, de modo que os requisitos foram devidamente satisfeitos.

Não bastasse isso, o embargante-agravado não traz prova do descumprimento das exigências, ônus que lhe incumbe, conforme § 3º, art. 1.018, CPC.

Por isso,
rejeito
as preliminares.

Em face do exposto,
acolho, em parte,
os presentes Embargos de Declaração apenas com sua função integrativa para acrescer ao voto a
rejeição
às preliminares invocadas, mas sem atribuir-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022